Tribunal: TJDFT
Processo: 0724648-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. SEDE DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. Em face da impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada, defere-se a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por oficial de justiça na sede da empresa, observando- se a regra contida no artigo 833, inciso V, do CPC.

2. Recurso conhecido e provido